Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-59.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-59.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por sindicato contra sentença que o condenou ao pagamento de custas processuais, em ação civil pública ajuizada para defender direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria, com fundamento na ausência de má-fé e na isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se sindicato possui legitimidade para propor ação civil pública visando à tutela de direitos individuais homogêneos de seus representados; (ii) definir se é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios em desfavor do sindicato autor, mesmo sem comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal confere aos sindicatos legitimidade para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, conforme dispõe o art. 8º, III, ainda que não estejam expressamente incluídos no rol do art. 5º da Lei nº 7.347/1985.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o art. 21 da Lei nº 7.347/1985, com redação dada pela Lei nº 8.078/1990, ampliou o escopo da ação civil pública, incluindo a tutela de interesses individuais homogêneos não limitados às relações de consumo.

A isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se ao sindicato que atua como autor de ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos de sua categoria, salvo comprovada má-fé, entendimento consolidado no julgamento do EREsp nº 1.322.166/PR.

Inexistindo indícios de má-fé e processada a ação sob o rito da ação civil pública, não se justifica a condenação do sindicato ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O sindicato possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos dos integrantes da categoria, ainda que não derivados de relação de consumo.

A isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se aos sindicatos, sendo incabível a condenação em custas e honorários advocatícios na ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, 18 e 21; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.322.166/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 4.3.2015, DJe 23.3.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.687/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.2.2024, DJe 23.2.2024; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Des. conv. TRF-3), Primeira Seção, j. 8.6.2016, DJe 15.6.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000097-59.2019.8.05.0234
, em que figuram como apelantes
APLB - SINDICATO DOS TRAB
ALHADORES
EM EDUCA
ÇÃ
O DO ESTADO DA BAHIA
e
como apelado o
MUNIC
Í
PIO DE S
ÃO
F
É
LIX
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .